Tribunal: TJBA
Processo: 8037430-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037430-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA ONETY

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, AARON JORGE COTRIM

APELADO: USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO ANDRADE HORA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DETERMINADOS PELO ÊXITO. INTERPRETAÇÃO DO AUTOR/APELANTE QUE SUBVERTE O SENTIDO DA CONVENÇÃO E QUE CONTRARIA A SUA PRÓPRIA COMPREENSÃO A RESPEITO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO A POSTURAS CONTRADITÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a sentença acolhe alguma tese apresentada nos embargos monitórios e em razão disso inviabiliza a pretensão do autor, ele (o autor) terá a prerrogativa de insurgir-se contra ela através de recurso, afinal, trata-se de questão que foi posta à apreciação do juízo de primeiro grau, não incidindo, portanto, a vedação do art. 1.014 do CPC. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. Nos termos da cláusula que versou sobre os honorários contratuais
ad exitum
o valor devido é calculado a partir da incidência de 10% sobre economia alcançada pelo profissional, economia esta definida a partir do valor da condenação ou do acordo e limitada ao teto de R$ 300.000,00, o que foi feito para assegurar que os contratantes não pagassem nada além de R$ 30.000,00, valor este que corresponde justamente ao que era inicialmente pretendido pelo advogado, como ele mesmo explicou na resposta que apresentou por e-mail aos seus clientes.

3. À luz do art. 112 do Código Civil eventuais ambiguidades ou divergências havidas em fases posteriores à contratação devem ser resolvidas a partir da identificação do consenso mútuo que houve entre aqueles que declararam vontade no momento da sua emissão, e não de acordo com o sentido subjetivo que um determinado contratante pretende conferir a determinada disposição contratual por simples conveniência individual e circunstancial.

4. Ao sugerir que os R$ 300.000,00 referidos na cláusula “d” correspondem ao valor máximo que os honorários contratuais poderiam atingir a depender da economia alcançada o apelante altera o sentido do pacto que firmou e afronta, ele mesmo, a razoabilidade enquanto diretriz que exige relação de equivalência entre a prestação convencionada e o critério que informa a sua fixação — este que também foi convencionado previamente pelas partes — e a boa-fé contratual da qual resulta a proibição de posturas contraditórias.

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037430-65.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO ROBERTO DA SILVA ONETY
e como apelada
USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.